Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-56.2014.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000328-56.2014.8.11.0098
RECORRENTE: NILSON GARCIA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 43096990) interposto por NILSON GARCIA DE LIMA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26190480):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DE DOIS CORRÉUS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA LEVADO A EFEITO PELO TERCEIRO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA ACERCA DA COGNIÇÃO EM RELAÇÃO AO TRANSPORTE DA DROGA – SUSCITADA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATORES CONCRETOS QUE TRANSCENDAM A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL – COLIMADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO ACUSADO REMANESCENTE – VIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE CINCO QUILOGRAMAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA ACUSAÇÃO E A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PELA DEFESA – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – ACUSADO QUE CONFESSOU A CONDUTA EM AMBAS AS FASES – DEVIDA A REPERCUSSÃO NA PENA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO PRIVILÉGIO PELA ACUSAÇÃO E A SUA INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO PELA DEFESA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTATADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROCEDIMENTOS PENAIS EM TRÂMITE – COLIMADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – REQUERIDA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE BEM – VIABILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO EM PROL DA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA – ARBITRAMENTO CONSOANTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT – PROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS DE GLAVID E DOUGLAS – DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE NILSON – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. 1. É de rigor a absolvição, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca do conhecimento dos corréus sobre o transporte da droga efetivado pelo acusado confesso, sobretudo quando as negativas de autoria sustentadas pelos acusados se evidenciam coesas entre si e em ambas as fases processuais, sendo a mesma versão relatada aos policiais que atenderam a ocorrência. 2. Evidencia-se indevida a negativação da culpabilidade primeira fase de dosimetria da pena, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, mormente circunstâncias já utilizadas pelo legislador para a definição do preceito secundário do tipo penal. 3. O transporte de mais de cinco quilogramas de pasta-base de cocaína pode autorizar a negativação das circunstâncias judiciais preponderantes atinentes à quantidade e natureza da droga e, verificada a caracterização dos maus antecedentes criminais, há que ser exasperada a pena-base. 4. A confissão espontânea utilizada para a formação da convicção do julgador ocasiona a incidência da atenuante insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 5. À concreção da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas faz-se mister que sejam cumpridos cumulativamente todos os pressupostos nela contemplados, afigurando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas, consoante anotações de procedimentos penais em trâmite. 6. Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, é viável a fixação do regime inicial fechado para o acusado condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, cujas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 7. A expropriação de bens, em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constitui efeito automático da sentença penal condenatória, intelecção, de resto, extraída dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 63, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006. 8. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente/recorrido de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].” (Ap. 0000328-56.2014.8.11.0098, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 27367452, os quais foram julgados em acórdão que assim restou ementado (Id. 37120965):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIBERAÇÃO ACERCA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – LACUNA NÃO VERIFICADA – STATUS LIBERTATIS PRESERVADO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO APÓS O JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – SUSCITADAS CONTRADIÇÕES NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO – PARCIAL ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA PARA SUPRIMIR O INQUÉRITO POLICIAL MENCIONADO PARA O AFASTAMENTO DA BENESSE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – POSTERIOR OFERECIMENTO DE DENÚNCIA SEM IMPUTAÇÃO AO ACUSADO – MÁCULA APONTADA QUE NÃO IMPLICA EM ALTERAÇÃO NO RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO – SUBSISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO ANTERIOR – TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – ANOTAÇÃO APTA À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E À VERIFICAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – ALMEJADA A DETRAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Não há omissão quanto à deliberação acerca do direito de recorrer em liberdade quando o silêncio acerca da segregação cautelar do acusado no acórdão impugnado corresponde à manutenção do seu status libertatis, tanto por se estar diante da inexistência dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva quanto por se estar à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n.o 43, 44 e 54, diante da impossibilidade de execução provisória da condenação após a confirmação do título condenatório em julgamento em segunda instância. 2. Verificada contradição na motivação adotada no acórdão impugnado, é de se aclarar o voto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Contudo, se a mudança operada é insuficiente para alterar o resultado do julgamento, estampado na parte dispositiva da decisão, verifica-se inviável a concessão do efeito modificativo almejado, a fim de se conceder o benefício legal referente ao tráfico de drogas privilegiado e regime inicial mais brando que o fechado. 3. O fato de o acusado haver sido indiciado durante o curso de inquérito policial não é suficiente para o afastamento da benesse legal insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, quando ele sequer é denunciado no bojo da respectiva ação penal. 4. A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “ condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 515.615/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 17.10.2019. DJe 25.10.2019.). 5. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é hígida a imposição do regime inicial fechado ao réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Não se viabiliza a detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.” (ED 0000328-56.2014.8.11.0098, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020, Publicado 05/05/2020)
Alega violação aos art. 5°, XLVI e XLVII, “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que avaliar negativamente os antecedentes do acusado e negar a causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado (por suposta dedicação às atividades criminosas) com base em pena declarada extinta, por integral cumprimento, há mais de 7 anos, viola o princípio constitucional da proibição de penas de caráter perpétuo.
Recurso tempestivo (Id. 46105962).
Contrarrazões – Id. 46647483.
Na decisão de Id. 46994990 foi determinado o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 150.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 150.
Ao apontar violação aos art. 5°, XLVI e XLVII, “b”, da Constituição Federal, defende o Recorrente que avaliar negativamente os antecedentes do acusado e negar a causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado (por suposta dedicação às atividades criminosas) com base em pena declarada extinta, por integral cumprimento, há mais de 7 anos, viola o princípio constitucional da proibição de penas de caráter perpétuo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma (RE 593818) o Supremo Tribunal Federal: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (Tema 150)
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal assim consignou:
“Com efeito, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, já transcorreu o período depurador, sendo inviável cogitar-se da reincidência do acusado. Todavia, a anotação penal referenciada é apta tanto à valoração negativa dos antecedentes criminais quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado, por demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas.
Nesse sentido, em idêntica situação, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 515.615/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 17.10.2019. DJe 25.10.2019.).
(...)
Assim sendo, subsiste fundamentação válida para a aferição negativa dos antecedentes criminais, bem como para a não incidência da benesse legal insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006. ” (Id. 37120965)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, em relação a questão ora em exame, ambos os Tribunais entenderam que não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base e individualização da pena.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 150), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v